Tribunal: TCU
Processo: 004.133/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2951/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.133/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Tatiana Marques Kontovski (XXX.558.719-XX); Aline Ferreira Biglia Wasilewski (XXX.045.838-XX); Aline Rodrigues Pierobom (XXX.939.729-XX); Andrey Luis Schreiner (XXX.461.809-XX); Antony Cesar Santos Cavalcante (XXX.486.984-XX); Caio Jose Alves dos Santos (XXX.423.689-XX); Gabriel de Oliveira Canola (XXX.675.979-XX); Jaqueline Rafaela Ribeiro Brum (XXX.547.459-XX); Marcio Luis Hollweg Correa (XXX.312.900-XX); Rodrigo Romeiro Cintra (XXX.203.659-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.